Tribunal: TJES
Processo: 5009984-22.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009984-22.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA TEIXEIRA GRIFFO SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, movida por JOELMA TEIXEIRA GRIFFO SILVA em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, afirmando a parte autora, em apertada síntese, que sofreu danos materiais e morais causados pela requerida e, portanto, deseja ser indenizada.

Em sede de sentença: JULGOU RESOLVO O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO quanto aos pedidos iniciais declaratório de inexistência de débito e condenatório de abstenção de suspensão de fornecimento de energia elétrica, por suas prévias satisfações, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao tempo em que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL de danos morais, resolvendo o processo, nesta parte, com solução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5816806) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente,
in casu
, para caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo psicológico a recorrente, dessa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)